Tribunal: TJPA
Processo: 0803950-56.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803950-56.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: RUTH CAPELA LEAO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO FRAUDULENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. O MAGISTRADO
DETERMINOU QUE A REQUERIDA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA RETIRAR O NOME DA AUTORA DO SERASA, NO PRAZO MÁXIMO DE 5 DIAS, A CONTAR DA INTIMAÇÃO DA PRESENTE DECISÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
DECISÃO CORRETA. NÃO HÁ COMPROVAÇÃO
DE QUE A PARTE AGRAVADA CONTRATOU OS SERVIÇOS DISCUTIDOS COM O AGRAVANTE. ARIBITRAMENTO DE MULTA. POSSIBILIDADE.
ATO LEGAL USADO PARA FINS DE COMPELIR O RÉU A NÃO DEIXAR DE CUMPRIR UMA DECISÃO JUDICIAL. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803950-56.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

AGRAVADO: RUTH CAPELA LEÃO

ADVOGADO: EUNICE SARAI SILVA DE LIMA E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 11° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA nos autos da Ação de Anulação de Contrato Fraudulento e Indenização por Danos Morais por RUTH CAPELA LEAO.

A decisão agravada determinou que a requerida adote as providências necessárias para retirar o nome da autora do SERASA, no prazo máximo de 5 dias, a contar da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Alega o agravante que da forma e valores em que arbitrada, a multa além de dilapidar seu patrimônio, ainda causará enriquecimento sem causa da demandante.

Alega ainda, que a sanção pecuniária precisa ser fixada em valor condizente não só com a condição das partes, mas também com lastro no perigo de lesão ao bem protegido, atento aos critérios de suficiência do valor imposto e de compatibilidade com a situação concreta.

Aduz que, é necessário se atentar ao fato de que o banco Agravante possui milhares de correntistas, o que inviabiliza o sucesso na pesquisa em tão curto prazo, e que realiza uma quantidade avassaladora de transações e negócios jurídicos diariamente, obedecendo a um rígido regimento interno, ditado pelo Banco Central e disciplinado pela Política Monetária Nacional.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender o cumprimento da decisão agravada.

Juntou documentos às ID.1762623/1762629.

Às ID.2332190 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2457757 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
determinou que a requerida adote as providências necessárias para retirar o nome da autora do SERASA, no prazo máximo de 5 dias, a contar da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista, que em momento algum dos autos, o agravante demonstrou a verossimilhança de suas alegações. Digo isto, porque ainda não há comprovação de que a parte agravada contratou os serviços discutidos com o agravante.

É sabido que a Teoria da Responsabilidade Objetiva afirma que independente de dolo ou culpa, desde que provado o nexo de causalidade, incorria em responsabilização do praticante.

Entendo ainda, estar presente o
periculum in mora
de forma inversa, já que será demais gravoso para o agravado ter seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Por fim, quanta a multa imposta, sabe-se que é
um ato totalmente legal usado pelo judiciário brasileiro, no qual é assegurado pelo nosso ordenamento jurídico para fins de compelir o réu a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Além de que, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois o requerente somente incorrerá na multa caso este descumpra a decisão imposta.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2020